Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715076-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA AGRAVADO: ANTONIO GOMES FERREIRA, LUCIA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IGREJA CRISTÃ MARANATA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0703407-91.2020.8.07.0004) movida em desfavor de ANTONIO GOMES FERREIRA e LUCIA FERREIRA, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar aos requeridos que retirem o vídeo publicado no endereço URL https://www.youtube.com/watch?v=0nqxCuV3qSQ, bem como os comentários reportados em tal página e que foram indicados na inicial, vedando-se, ainda, a realização de novas publicações ofensivas contra a imagem da organização religiosa, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (ID 16593500 - págs. 23/25). Em suas razões recursais (ID 16593485), a autora/agravante sustenta que, apesar da proteção outorgada à liberdade de expressão, a utilização de redes sociais e demais institutos de divulgação massiva de informações deve pautar-se pelas mesmas regras que afetam a grande imprensa, em especial diante do notório poder de divulgação ao público geral, com a consequente capacidade de influenciar pessoas. Assevera incumbir a quem faz uso das redes sociais o dever de não violar o direito de outrem. Pondera que o abuso ao direito de liberdade de expressão pode ser evidenciado pela total ausência de cautela na divulgação de informação ou pelo propósito deliberado de praticar as mais diversas e nefastas perseguições de ordem política, religiosa, racial etc. Ressalta que a decisão hostilizada deixou de observar que o conteúdo do vídeo em destaque e que os comentários dos demais indivíduos que lá interagiram possuem o único objetivo de desacreditar a instituição religiosa e ofendê-la deliberadamente, bem assim a seus fiéis e dirigentes. Destaca que a conduta dos réus/agravados mostra-se totalmente inadequada e inaceitável, na medida em que estes, ao propagarem inverdades, acabaram causando alvoroço desmedido, em patente violação a preceito fundamental da fé vivenciada. Ademais, argumenta que foram tecidas inúmeras acusações falsas contra os líderes e membros da instituição religiosa. Discorre sobre as limitações existentes à liberdade de expressão. Aponta que a controvérsia em exame perpassa pela possível colisão entre a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Aduz a respeito da distinção entre discurso religioso e o discurso promovido sobre a crença alheia, sobretudo com o manifesto intuito de atingi-la, rebaixá-la ou desmerecê-la. Menciona que de forma alguma os recorridos poderiam ter se manifestado em conta no YouTube com o objetivo de atentar contra a crença e imagem de qualquer instituição religiosa. Defende ser inquestionável o abalo gerado em sua honra em face das práticas sobreditas, máxime por ter sido frontalmente violado fundamento religioso ensinado como preceito fundamental. Alega que o vídeo em comento deve ser imediatamente excluído, haja vista que o contexto dos autos revela que este vem sendo utilizado unicamente com o fim de promover o ódio e perpetrar ofensas à organização religiosa em tela. Registra, outrossim, inexistir irreversibilidade na medida pleiteada, dada a possibilidade de republicação do aludido conteúdo em caso de ulterior decisão em sentido contrário. Assinala que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano estão comprovados na espécie, pois a imediata retirada de vídeo tão ofensivo da plataforma virtual tem o condão de impedir a continuidade dos danos causados à sua imagem. Adverte que, do contrário, a propagação das calúnias e acusações inverídicas tem o condão de causar não apenas constrangimento nos membros da igreja, como também culmina na revolta de todos os fiéis. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata retirada do vídeo constante do link https://www.youtube.com/watch?v=0nqxCuV3qSQ e das mensagens postadas pelos agravados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento da presente insurgência, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e confirmada a medida antecipatória vindicada. Preparo recolhido (ID 16593487). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pela agravante. A Lei no 12.965/2014, mais conhecida como Marco Civil da Internet, contempla o respeito à liberdade de expressão como, simultaneamente, fundamento e princípio do uso da rede mundial de computadores no Brasil. Confiram-se os dispositivos legais pertinentes: Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...) Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; Demais disso, o aludido diploma legal acrescentou, em seu artigo 19, que cabe ao Poder Judiciário efetivar o controle do conteúdo gerado por terceiros, razão pela qual a exclusão destes, em caso de alegada ofensa aos direitos de personalidade, dependeria de prévia decisão judicial, passível, inclusive, de ser exarada em sede de antecipação dos efeitos da tutela, desde que demonstrados, evidentemente, os requisitos legalmente exigidos para tanto. Veja-se: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal. § 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. (g.n.) No caso em exame, diferentemente do que alega a agravante, o conjunto probatório até então coligido nos autos não demonstra que o vídeo em debate foi publicado com o pleno intuito de denegrir a imagem da organização religiosa recorrente. Ao revés, infere-se que este visa tão somente informar, ainda que sob a ótica dos recorridos, os motivos que levaram ao afastamento de ANTONIO GOMES FERREIRA do ministério pastoral. Por outro lado, os comentários inseridos por inúmeros usuários no referido vídeo, bem como pelos próprios agravados, embora possam trazer críticas ou, ainda, demonstrar insatisfação com praticas adotadas pela instituição agravante, não ofendem, à primeira vista, dogmas religiosos cultuados em seu seio, uma vez que limitados especialmente a fatos ou condutas pessoais daqueles que integram a sua direção e conduzem os seus rumos. Deveras, os questionamentos levantados pela agravante acerca da ofensividade do conteúdo postado, da consequente repercussão negativa em sua imagem, da necessidade da supressão do vídeo e dos respectivos comentários demandam análise mais acurada de provas, sob pena de se adotar, para prestigiar os direitos de imagem, medida restritiva extrema em face de direito fundamental de igual quilate, como o é a liberdade de expressão. Sobre o tema, cito ilustrativo julgado deste Tribunal de Justiça, a saber: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM DA PESSOA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DE TEXTO DISPONIBILIZADO EM REDE SOCIAL (INTERNET, FACEBOOK, TWITER, GOOGLE+, LINKEDLN). NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300, CPC. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo por instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na retirada de texto inquinado ofensivo à pessoa da autora, publicado em página eletrônica da internet e redes sociais (facebook, twiter, google+, linkedln). 2. A concessão da tutela de urgência demanda a presença, concomitante, dos pressupostos exigidos pelo artigo 300, do CPC, a saber, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Eventual discussão a respeito da ofensividade ou não do conteúdo de texto inserto em publicação jornalística, e divulgado em sítio da internet e redes sociais (facebook, twiter, google+, linkedln), é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, com realização de instrução probatória, sendo inviável o acolhimento, per saltum, da pretensão inicial, sem a manifestação da parte contrária. 4. Precedente da Casa: "[...] 2. Na hipótese vertente, pretende a autora, no início da lide, obrigação de fazer dirigida ao provedor de internet réu concernente à retirada do conteúdo difamatório noticiado nos autos, imputando-lhe a responsabilidade pelos danos morais que teriam advindo da veiculação da notícia considerada lesiva. A questão de fundo discutida na ação originária, das circunstâncias relativas ao ato ilícito apontado, é matéria que convém apreciar por ocasião de decisão de mérito, após colhidas todas as provas e esclarecidos os fatos, incabível em sede de antecipação dos efeitos da tutela, devendo ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, insubsistente em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se presta a tal finalidade [...]". (3a Turma Cível, AGI no 2011.00.2.022813-6, rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, DJe de 28/2/2012, p. 138). 5. Se por um lado, a parte autora, considerando a fase do incipiente do processo, não se desincumbiu efetivamente do encargo de demonstrar a apontada abusividade no conteúdo questionado, de outro, deve ser prestigiado, por ora, o direito à liberdade de manifestação, consagrado constitucionalmente pelo artigo 5o, IV e IX, da Constituição Federal. 6. Agravo por instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1032546, 07039779420178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017) (g.n.) Assim, diante da controvérsia travada nos autos e da necessária ponderação de direitos assegurados constitucionalmente, conclui-se que a pretensão aviada pela recorrente não comporta acolhimento neste estágio inicial, eis que ausente prova manifesta de que foram ultrapassados os limites da liberdade de expressão protegida pela Lei Maior. Ademais, consoante orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a medida própria para eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar do texto divulgado (ainda que em formato audiovisual), sob pena de configuração de censura prévia. Confira-se: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido. (Rcl 28747 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018) Não bastasse isso, a agravante, em seu pedido, busca a retirada de vídeo postado em 23/11/2019, ou seja, há mais de 6 meses, circunstância que mitiga o alegado quadro de urgência, principalmente a ponto de suprimir a realização de adequada discussão no processo principal sobre a prestação jurisdicional reclamada, oportunidade em que, a tempo e modo, serão analisados os fatos e o direito aplicável ao caso. Assim, reputo, neste juízo sumário, que a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator